Tribunal: STF
Processo: RHC 161468
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR EM SEDE DE IDÊNTICA MEDIDA PROCESSUAL – ABSOLUTA INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL UTILIZADA – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INSURGÊNCIA APOIADA, ADEMAIS, EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.